Tribunal: TJBA
Processo: 8010491-07.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010491-07.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM 09/02/2026 PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO LEGAL. NÃO VERIFICADO. MERA IRREGULARIDADE JÁ SANEADA. AUDIÊNCIA REALIZADA EM 15/02/2026. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PELA EXPEDIÇÃO DE MANDADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, EM AFRONTA À RESOLUÇÃO Nº 474/2022 DO CNJ. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE UNIFICAÇÃO DE PENAS QUE RESULTOU EM REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO AO REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA CONCESSÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. 1. Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Paulo Cesar dos Santos e Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais da comarca de Salvador/BA. 2. Extrai-se dos autos que o Paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo expedido mandado de prisão para o início do cumprimento da reprimenda, efetivado em 09/02/2026. 3. Sustenta a impetração, em síntese, o constrangimento ilegal por duas razões: a) a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas após a prisão; e b) a ilegalidade da expedição de mandado de prisão para início de cumprimento de pena em regime semiaberto sem a prévia intimação do apenado para audiência admonitória, em desacordo com a Resolução nº 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça. 4. Quanto à audiência de custódia, verifica-se que, embora realizada após o prazo de 24 horas, o ato ocorreu em 15/02/2026, sanando a irregularidade. O pequeno lapso temporal, por si só, não acarreta a ilegalidade do cárcere, notadamente quando a prisão foi regularmente submetida à análise judicial, tratando-se de mera irregularidade que não justifica o relaxamento da prisão. 5. No que tange à expedição do mandado de prisão, a análise dos autos revela a existência de duas condenações transitadas em julgado em desfavor do Paciente. Após o somatório das penas, realizado em 06/04/2026, o total da reprimenda foi fixado em 10 (dez) anos de reclusão, estabelecendo-se o regime fechado para o início do cumprimento. 6. Dessa forma, a superveniência da unificação das penas, que alterou o regime prisional para o fechado, torna inaplicável a exigência de intimação prévia e audiência admonitória prevista na Resolução nº 474/2022 do CNJ, que se destina aos regimes aberto e semiaberto. A ausência de prejuízo ao Paciente é evidente, pois, de toda forma, o cumprimento da pena deveria iniciar-se em regime mais gravoso, que pressupõe a expedição de mandado de prisão. Incidência do princípio pas de nullité sans grief. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8010491-07.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente PAULO CESAR DOS SANTOS E SANTOS e como Impetrado o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais da comarca de Salvador/BA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Sala de Sessões, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC16